Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-76.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000012-76.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: ARLON GABRIEL GOUVEIA MARTINS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0000012-76.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ARLON GABRIEL GOUVEIA MARTINS

ADVOGADO: DRA. LAURA EMANNUELA GUIMARAES DE PINHO- OAB/PA 20.710

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0000012-76.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ARLON GABRIEL GOUVEIA MARTINS

ADVOGADO: DRA. LAURA EMANNUELA GUIMARAES DE PINHO- OAB/PA 20.710

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARLON GABRIEL GOUVEIA MARTINS,
contra o
Acórdão ID nº 18490249, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao apelo mantendo inalterada a sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto ao reconhecimento da confissão espontânea.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de

Declaração, com a finalidade de reformar a decisão do r. Acórdão, objetivando sanar os vícios presentes na decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão e contradição a ser sanada em relação ao reconhecimento da confissão espontânea, contudo, não há em concreto qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora.

Segue trecho da decisão:

(...) Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado deixou de aplicar a atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do CP, justamente porque o Recorrente não confessou a autoria delitiva, tendo atribuído a prática criminosa a outra pessoa. Ausente causas agravantes, não há reparos a serem efetivados (...)” (Id nº 15762514, pág. 01).

Desta feita, não havendo qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024